Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-05.2020.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002997-05.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ERIVALDO MENDES DE SOUZA - CPF: 852.710.631-00 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL -

ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NECESSIDADE DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DOS ARTIGOS 151 E 156 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1- O parcelamento do débito tributário não é uma hipótese de extinção do processo de execução, apenas, contudo, uma das hipóteses de suspensão, conforme se evidencia no artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.

2 – O artigo 111 do Código Tributário Nacional dispõe que as hipóteses de suspensão e extinção do crédito tributário, estas dispostas, respectivamente, nos artigos 151 e 156 do Código Tributário Nacional, devem ser analisadas de maneira literal, sendo impossível realizar considerações acerca de sua aplicação, ao contrário do texto legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002997-05.2020.8.11.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELADO:
ERIVALDO MENDES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a Sentença proferida pelo Juízo Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Erivaldo Mendes de Souza
, declarou extinta a presente Execução Fiscal, em face do parcelamento da dívida tributária, com fulcro no artigo 924 do Código de Processo Civil.

O Município de Campo Novo do Parecis assenta que o Magistrado Singular incorreu em erro, eis que o parcelamento da dívida não é causa de extinção da execução, apenas de sua suspensão.

Pugna, portanto, pela reforma do
decisum
, para que seja determinada a suspensão do feito até a conclusão do parcelamento.

O Apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a Sentença proferida pelo Juízo Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Erivaldo Mendes de Souza
, declarou extinta a presente Execução Fiscal, em face do parcelamento da dívida tributária, com fulcro no artigo 924 do Código de Processo Civil.

Saliento, desde já, que, a questão posta em análise não demanda intensa deliberação, eis que se trata de ponto sedimentado, tanto em nossa legislação, quanto em nossos tribunais pátrios.

Pois bem.

Como exposto alhures, o Município recorrente pugna pela reforma da sentença, eis que o Magistrado Singular haveria extinguido o processo em razão do parcelamento entabulado.

Ao compulsar os autos, verifiquei que as alegações elaboradas no apelo hão de ser providas, e essa conclusão se deu pelas razões que exponho a seguir.

Destaco, a
priori
, que a fundamentação utilizada na sentença para extinguir a execução, qual seja, o artigo 924 do Código de Processo Civil, não se mostra razoável, veja-se:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

[...]

Como pode ser verificado, embora não tenha sido especificado o inciso do respectivo artigo, é certo que estes só poderiam ser o inciso II, III ou IV, já que os outros fazem menção à extinção por vícios, ou máculas, no procedimento, o que não ocorreu.

Embora o magistrado tenha utilizado este dispositivo para extinguir o processo, é certo que o caso em apreço não se amolda à hipótese trazida no artigo, eis que em momento algum houve a satisfação, extinção ou renúncia da dívida.

A hipóteses tratadas no dispositivo retro não podem ser aplicadas de maneira isolada, eis que, por se tratar de dívida de origem tributária, há de se aplicar o Código Tributário Nacional, mais especificamente, o seu artigo 156. Confira-se:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

(Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Da simples análise do artigo retro é possível concluir que existem determinadas circunstâncias que possibilitam a extinção do crédito tributário, sendo que algumas coincidem com o artigo 924 do CPC, mas não podem ser observadas de maneira isolada, como já mencionado.

É importante, inclusive, consignar o que dispõe o artigo 111 do Código Tributário Nacional, confira-se:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Identifica-se, portanto, que a legislação tributária, no que concerne as hipóteses de extinção do crédito, retratadas no artigo 156 do CTN, devem ser interpretadas de maneira literal, ou seja, não há margem para conjecturas.

Destarte, é imperioso destacar que ocorreu nos autos o
parcelamento
do débito, este que difere totalmente de uma das circunstâncias do artigo 924 do CPC e 156 do CTN, e uma dessas diferenças é que o parcelamento não põe fim ao processo, na realidade, apenas suspende o seu curso.

Esse comando é especificado, literalmente, no artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI – o parcelamento.

[...]

O parcelamento não gera a extinção em razão da possibilidade do seu não cumprimento. Existem diversos casos em que o Devedor utiliza o parcelamento apenas com o intuito de protelar, e se avantajar da suspensão da execução, logo, ao traçar um raciocínio a partir dessa hipótese, é certo que se o parcelamento gerasse a extinção do processo de execução, e não sua suspensão, o prejuízo da parte Exequente, e a insegurança jurídica gerada, seria incalculável.

Assim, apenas com o escopo de elucidar e tornar o voto mais robusto, colaciono o entendimento jurisprudencial. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.

2. Apelo provido.

(Ap 149051/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/8/2018, publicado no DJE 23/1/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 151, INCISO VI, DO CTN E 922 DO CPC. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO
.

Hipótese em que firmado acordo entre as partes no âmbito de ação de execução fiscal, prevendo o parcelamento do débito relativo a ICMS devido pelo contribuinte.
Circunstância que acarreta na suspensão da tramitação do feito pelo prazo previsto na composição entre as partes ou até eventual requerimento de reativação por notícia de inadimplemento do parcelamento. Descabimento da extinção da ação e arquivamento com baixa, porquanto inocorrente a extinção do crédito tributário. Inteligência dos artigos 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN) e 922 do Código de Processo Civil (CPC/2015).
Provimento do recurso para determinar o retorno do feito ao juízo de origem, onde deverá ser suspenso, sem baixa definitiva. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível Nº 70079814380, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 19/12/2018). [Destaquei]

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021